Tribunal: STF
Processo: HC 242897
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Milena Zavala de Araújo e outro em favor de Edivaldo da Silva Martins contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 919.642/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado: 



    EMENTA – HABEAS CORPUS –TRÁFICO DE DROGAS (114 KG DE COCAÍNA E 10 KG DE MACONHA) –PRISÃO PREVENTIVA –PRETENDIDA REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO PARA AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –CUSTÓDIA ADMITIDA –PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPP –SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM FACE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –NÃO RECOMENDAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. 



    Sendo a prisão preventiva admitida nos termos do art. 313, I, do CPP, e estando presentes os pressupostos e fundamentos descritos no art. 312 do CPP, resta justificada a custódia na garantia da ordem pública, não sendo recomendável a conversão da custódia nas medidas cautelares do art. 319 do CPP, ainda que o paciente possua as condições pessoais favoráveis, devendo a prisão preventiva ser mantida. 



    O fundamento da garantia da ordem pública, restou demonstrado na gravidade concreta da conduta visualizada no modus operandi e na apreensão de elevada quantidade de entorpecente (114 kg de cocaína e 10 kg de maconha). 



    O paciente está sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) por ter transportado, em um fundo falso em seu caminhão VW, placa FWE-8B89, 88 tabletes de cocaína, com peso de 90,6Kg e 22 tabletes de cloridrato de cocaína, com peso de 23,8Kg e 18 tabletes de maconha, com peso de 10Kg. 



    Preso em flagrante, o paciente teve sua prisão preventiva decretada. O magistrado de primeira instância destacou que está presente a necessidade de aplicação de medida cautelar diante do risco à ordem pública, verificado pela gravidade concreta dos fatos, especificamente a quantidade de drogas apreendidas e o possível envolvimento do paciente com a atividade regular de traficância. Ademais, as demais medidas cautelares não seriam adequadas para atingir esse objetivo (eSTJ fls. 24-25). 



    A defesa alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois não estão presentes os requisitos cautelares para a manutenção da prisão preventiva. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva.” (eDOC 12)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator transitou em julgado em 24.6.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão que denegou a ordem do primeiro habeas corpus:



    “A ordem deve ser denegada. 



    Consta dos autos que o paciente Edivaldo da Silva Martins foi preso em flagrante no dia 24/04/2024, porque foi surpreendido transportando 114 kg de cocaína e 10 kg de maconha.



    [...]



    Em que pesem as alegações do impetrante, a custódia deve ser mantida. 



    Cumpre registrar que para ser justificada a prisão preventiva sem que haja ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, o julgador deve emitir decisão com fundamentação concreta, demonstrando que a custódia é admitida em uma das hipóteses contidas nos incisos do art. 313 do CPP, bem como a presença dos pressupostos e fundamentos descritos no art. 312 do CPP. 



    No caso, a prisão é admitida nos termos do art. 313, I, do CPP, visto que a pena máxima cominada ao crime de tráfico de drogas é superior a quatro anos. 



    Outrossim, os pressupostos e fundamentos do art. 312 do CPP ficaram evidenciados. 



    Os pressupostos afloram da materialidade do delito e dos fortes indícios de autoria, que foram demonstrados nos autos do inquérito policial. 



    O fundamento da garantia da ordem pública, foi justificado na gravidade concreta da conduta visualizada no modus operandi e na grande quantidade de droga de alto valor e diversidade do entorpecente, visto que o paciente foi surpreendido levando grande quantidade de entorpecente (114 kg de cocaína e 10kg de maconha), que estavam escondidas em um fundo falso do semireboque que estava atrelado ao caminhão que estava conduzindo.



    [...]



    Assim, sendo admitida a prisão preventiva e estando presentes seus pressupostos e fundamentos, não há falar em revogação da custódia ou na concessão da liberdade provisória condicionada às medidas cautelares, ainda que as condições pessoais sejam favoráveis à paciente.” (eDOC 10)



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos visualizada no modus operandi.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente